Tribunal: TJSP
Processo: 1009762-49.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a inexistência de incapacidade laborativa, descabe indenização acidentária – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1009762-49.2019.8.26.0554; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – DUPLICIDADE - Mais de um recurso contra mesma decisão – Preclusão consumativa – Não conhecimento do segundo.

ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – DUPLICIDADE - Mais de um recurso contra mesma decisão – Preclusão consumativa – Não conhecimento do segundo.

ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a inexistência de incapacidade laborativa, descabe indenização acidentária – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.